Tribunal: TJMT
Processo: 0001588-06.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001588-06.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RONALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 998.827.281-20 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), IPLACE APLLE PREMIUM RESELLER (VÍTIMA), REINALDO DE SOUZA - CPF: 933.388.481-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), GABRIEL HANER DE OLIVEIRA CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO -CONCURSO DE PESSOAS

E CORRUPÇÃO DE

MENOR
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
I

– ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA -
IMPROCEDÊNCIA –

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELO ADOLESCENTE - PALAVRA DAS VÍTIMAS - SIMETRIA COM DEMAIS PROVAS
–
II - REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO – FALTA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA -
IMPERTINÊNCIA – FAC – DESNECESSIDADE DA CERTIDÃO -
ENUNCIADO DA TCCR/TJMT No 18 –
RECURSO DESPROVIDO - CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
Não há que prosperar a presunção absolutória, lastreada no axioma
in dúbio por reo
, devendo a sentença condenatória ser mantida, quando presentes elementos fáticos probantes, que demonstrem, à saciedade, a autoria e materialidade delitivas, demonstrando indubitavelmente que o crime foi perpetrado pelo
apelante
, reconhecido pessoalmente pelas vítimas e ainda delatado pelo adolescente
, como mandante do crime e coadjuvante na fuga
;

II –
N
ão há que se falar em afastamento da circunstância agravante em face da ausência de certidão cartorária, pois, c
onforme Enunciado Orientativo no 18 da TCCR/TJMT,
a
falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, desde que tais registros, estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ronaldo de Souza Santos
,
condenado
pelos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Corrupção de Menor
, como incursos nas sanções dos
artigos 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 69, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei no 8069/90, à pena de
7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa
,

a serem cumpridos em regime inicial
fechado
(Id. 8837547/48).

Em suas razões recursais, a Defesa pugna a
absolvição
, com base no axioma
in dubio pro reo
;
subsidiariamente
, o
afastamento da reincidência
, por falta de certidão cartorária de trânsito em julgado da condenação (Id.
11158014).

As contrarrazões recursais do
Parquet

em 1.o grau, são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
28362466); a
Procuradoria Geral de Justiça,
de igual modo
, se manifestou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
34130966):

Apelação criminal.
Roubo majorado
pelo concurso de pessoas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida
absolvição. Improcedência
. A materialidade e a autoria do delito ficaram

suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos.
Delação extrajudicial
que encontra
ressonância em provas
produzidas sob o crivo do contraditório. 2) Pedido de
afastamento da reincidência
por não constar
certidão cartorária
de trânsito em julgado. Improcedência. Reiteração delitiva comprovada pela
folha de antecedentes
. Parecer pelo
desprovimento
do apelo defensivo, para manter intacta a sentença objurgada.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020